Tribunal: TJDFT
Processo: 0748810-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Câmara Cível Número do processo: 0748810-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DO QUARTO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante se afere do que restara noticiado nas informações prestadas pelo eminente Juízo suscitado[1], assimilara a competência para processamento e julgamento da ação de conhecimento que lhe fora originalmente distribuída. Conforme reportado por S. Exa., reconhecera sua competência e corroborara as razões deduzidas pelo douto Juízo suscitante, reconsiderando, assim, a decisão que declinara a competência para processamento da ação subjacente. Sob essa realidade, a manifestação emanada do eminente Juízo suscitado repercute neste conflito, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, pois exaurido o conflito de jurisdição que ensejara sua deflagração face ao reconhecimento da competência por um dos juízos em conflito. Esteado nesses argumentos, nego trânsito, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, ao vertente conflito de competência. Dê-se ciência aos juízos em conflito, devendo o ilustrado juízo suscitante devolver o processo correlato ao ilustrado juízo suscitado para que nele tenha regular trânsito. Efetivada a providência e operada a preclusão, arquivem-se, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 79110676 (fl. ).